Tribunal: TJSP
Processo: 1043132-08.2015.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissões ou contradições – Pretensão à rediscussão da matéria – Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Observância do art. 1.025, do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.